Tribunal: TCU
Processo: 037.136/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13263/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.136/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erica da Costa Lins Santos (XXX.057.142-XX); Jose de Araujo Primo Primeiro Neto (XXX.494.364-XX); Leticia Rodrigues Mustafa (XXX.533.611-XX); Paulo Henrique Oliveira Nascimento (XXX.725.782-XX); Rodrigo Maciel de Sa Gurgel Bani (XXX.804.796-XX); Thiago Philip de Carvalho Cordeiro (XXX.944.696-XX); Ulisses Juliano Machado (XXX.242.602-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.